Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-83.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034969-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DOUGLAS ANSELMO DE LIMA FARIA - CPF: 010.281.751-08 (APELADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (APELADO), JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA - CPF: 314.060.921-34 (APELANTE), IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA - CNPJ: 15.811.119/0001-11 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO DA MORA.

RESCISÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento e procedente o pedido reconvencional de rescisão contratual, além da condenação da autora por litigância de má-fé. A consignação visava depositar os aluguéis em razão de controvérsia sobre a titularidade para o recebimento, após o falecimento do locador e divergências entre os herdeiros.

2. As questões em discussão são: (i) se o depósito parcial dos aluguéis realizados pela autora, diante de controvérsia sobre quem deveria receber os valores, é suficiente para afastar a mora; e (ii) se a condenação da autora por litigância de má-fé foi adequadamente fundamentada.

3. Quanto à primeira questão, o depósito parcial dos aluguéis não tem o condão de extinguir a obrigação principal ou afastar a mora. Conforme o art. 336 do CC e a tese firmada no Tema 967 do STJ, a consignação em pagamento somente libera o devedor dos efeitos da mora se o depósito corresponder integralmente ao valor devido, realizado no prazo correto. No presente caso, a recorrente não demonstrou o cumprimento integral da obrigação, pois restaram em aberto várias parcelas de aluguel. Portanto, permanece configurada a mora, com os efeitos legais decorrentes.

4. No tocante à litigância de má-fé, o reconhecimento dessa penalidade exige a comprovação de dolo ou má-fé processual, conforme previsto no art. 80 do CPC. No presente caso, não ficou demonstrado que a autora agiu com intenção de utilizar o processo para fins ilegítimos ou com o objetivo de prejudicar a parte adversa. A controvérsia em torno da titularidade dos depósitos e as dúvidas sobre quem deveria receber os valores não configuram conduta desleal, mas uma legítima busca de solução judicial para o impasse.

5. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência da ação consignatória.

Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O depósito parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional nem afasta a mora, sendo necessária a quitação integral, conforme art. 336 do CC e Tema 967 do STJ. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé depende da comprovação de conduta dolosa ou maliciosa, o que não se verifica quando a parte busca, de boa-fé, a solução de controvérsias legítimas
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interposto sucessivamente por IHS Brasil
– Cessão de Infraestruturas S.A e Joanir Barbosa Lima de Faria
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da ação de consignação em pagamento

proposta em face de
Joanir Barbosa Lima Faria e outros
, que julgou improcedente o pedido inicial, e, lado outro, procedente o pedido reconvencional, para declarar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado na Av. Gonçalo Antunes de Barros n. 1.391,

Loteamento Parque Residencial Dom Bosco, nesta Capital, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15%

sobre o valor da causa, assim também em multa por litigância e má-fé.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, alegando que firmou contrato de locação com o Sr. Hítrio Farias e esposa, referente a uma área de 130m2, com a finalidade de instalação e operação de Estação Rádio-Base (ERB), cujo pagamento era realizado na conta bancaria do locador.

Seguiu relatando que durante a vigência do contrato foi informada do falecimento do locador, e que em razão da falta de inventario e duvidas quanto à titularidade para pagamento do aluguel, além de que tomou conhecimento de irregularidades envolvendo um dos lotes, propôs a ação consignatória para o deposito do aluguel.

Diz que recolheu os encargos locatícios com os devidos reajustes anuais, nas bases contratuais estabelecidas pelas partes, e que eventual controvérsia acerca da ausência de depósito no curso da ação poderia ser verificada mediante extrato da conta judicial vinculada
,
não estando em mora, de modo que a sentença de improcedência é equivocada.

Combate a condenação por litigância de má-fé, alegando a ausência de pressupostos da litigância temerária, porque apenas exerceu o direito de ação.

Por sua vez, a ré no apelo adesivo pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido diante da ausência de preenchimento dos requisitos para a propositura da ação de consignação em pagamento.

Contrarrazões ao apelo adesivo no id n. 244073786.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, a apelada aponta preliminarmente, a insuficiência do preparo recursal, alegando que o

preparo deve corresponder ao valor da causa principal e da reconvenção.

No mérito, pede pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Cuiabá 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento proposta pela
IHS Brasil – Cessão de Infraestruturas SA
contra
Joanir Barbosa Lima de Faria e outros
, objetivando o depósito de encargos locatícios relativos ao contrato de locação do imóvel localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, n. 1.391, Loteamento Parque Residencial Dom Bosco, nesta capital, com o intuito de afastar os efeitos da mora.

A narrativa inicial que, em 2013, o autor firmou contrato de locação com o Sr. Hítrio Reis e sua esposa, Joanir de Farias, referente a uma área de 130 m2, pelo prazo de 10 (dez) anos, com valor mensal de R $ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No decorrer do prazo contratual, o locador veio a falecer, e, diante da controvérsia quanto à titularidade e problemas relacionados ao imóvel locado, o autor propôs a ação consignatória para depositar os valores.

Após o andamento processual, com a apresentação de contestação e reconvenção, a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, decidindo pela improcedência da ação consignatória e, por outro lado, acolhendo o pedido reconvencional, declarando rescindido o contrato de locação e condenando a autora ao pagamento das taxas processuais e em litigância de má-fé.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso. A autora sustenta que cumpriu sua obrigação ao realizar os depósitos mensais do aluguel, com os devidos reajustes anuais, e que não se encontra em mora. Já a ré reitera a improcedência da ação consignatória, alegando a insuficiência dos depósitos para a quitação da dívida. Em preliminar contrarrecursal, a ré questiona a insuficiência do preparo recursal, sustentando que este deveria abranger ambas as ações, requerendo o recolhimento em dobro.

No entanto, a preliminar não merece acolhimento, pois, ao analisar as razões da apelação, observa-se que o recurso impugna apenas a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal (consignação em pagamento). Dessa forma, o preparo deve ser calculado com base no valor dessa ação, ainda que a sentença tenha se pronunciado sobre o pedido reconvencional, o qual não foi objeto de impugnação. Assim, a preliminar não prospera.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO LIMINAR QUE FACULTOU O RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO DE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMARAM O ENTENDIMENTO DE QUE O PREPARO DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR DA CAUSA NA AÇÃO PRINCIPAL E NÃO SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO EM RECONVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O preparo de apelação que impugna a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação principal (e não a parte que julgou procedente pedido reconvencional) deve ser calculado sobre o valor atribuído à referida ação”
(TSP. AgR n.

1008775-26.2014.8.26.0477,

31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Adilson de Araujo,J. 11.09.18)

No
mérito
, não assiste razão à autora, pois o depósito parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Explico.

Inicialmente, é cabível a ação consignatória em razão da dúvida justificada sobre quem legitimamente deveria receber o pagamento, uma vez que o falecimento do locador e a ausência de inventário geraram conflitos entre os herdeiros quanto à legitimidade para o recebimento dos aluguéis, o que autoriza a consignação do valor para liberar o devedor dos efeitos da mora.

Demais disso, ré no apelo adesivo questiona a ausência de preenchimento dos requisitos para a propositura da ação de consignação em pagamento.

Todavia, é evidente a presença dos requisitos da demanda consignatória, vez que, restou demonstrada a incerteza quanto a quem deva receber a prestação, a permitir a consignação dos valores, na forma do art. 335, I, do C.Civil.

Superada essa questão, apesar da alegação da apelante de que realizou os depósitos mensais dos aluguéis devidos, há comprovação apenas dos depósitos referentes aos meses de junho/2021 a novembro/2021 (id n. 244073671) e de fevereiro/2022 a maio/2022 (id n. 244073780).

Portanto, a quantia depositada é insuficiente para a quitação integral da dívida, pois remanesce pendente o pagamento dos aluguéis dos meses subsequentes. Nesse sentido, não é possível afastar os encargos moratórios, considerando o atraso no pagamento de várias parcelas.

Para que a consignação produza efeito, os depósitos devem corresponder exatamente ao valor da obrigação devida e ser realizados dentro do prazo de vencimento de cada parcela. Logo, o depósito deveria ter sido feito mês a mês, o que não foi demonstrado pela autora.

Nesse contexto, conforme dispõe o art. 336 do C. Civil, é direito do credor receber na forma, data e valor contratados, nos seguintes termos:

"Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento".

Portanto, não havendo provas do pagamento integral no modo e tempo contratados,
o depósito parcial dos encargos locatícios, conduz à improcedência da ação de consignação em pagamento, e não há que se falar em necessidade de intimação para complementação do valor, pois não se trata pagamento a menor, mas de falta de pagamento.

Nesse sentido, é a tese firmada no Resp 1102058/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (tema 967 STJ):

(...) O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto
”.(STJ, REsp n. 1108058, 2ª Seção,

Rel. Min Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), J. 10.10.18)

E nessa esteira, a jurisprudência deste e. TJMT, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – GRUPO CONSORCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO – RECUSA DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS – TEMA 967 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ firmado no julgamento do RESP 1108058/DF, sob o rito dos repetitivos, "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (Tema 967 do STJ”).(
RAC n.

1025282-53.2019.8.11.0041,

3ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves,

J. 05.06.23)

No tocante à litigância de má-fé, o reconhecimento dessa penalidade exige a comprovação de dolo ou má-fé processual, conforme previsto no art. 80 do CPC.

No presente caso, não ficou demonstrado que a autora agiu com intenção de utilizar o processo para fins ilegítimos ou com o objetivo de prejudicar a parte adversa. A controvérsia em torno da titularidade dos depósitos e as dúvidas sobre quem deveria receber os valores não configuram conduta desleal, mas uma legítima busca de solução judicial para o impasse
, de modo que deve ser afastada a condenação.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
. Lado outro DESPROVEJO o apelo adesivo.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024